Tribunal: STJ
Processo: 5003917-96.2022.8.24.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2338274 - SC (2023/0111800-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: K K M B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO QUALIFICADO,
RESISTÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente as Súmulas 7 e
83 do STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de
inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 3947e460-979d-4214-a316-fd437d940608

Documento eletrônico VDA49495214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 3947e460-979d-4214-a316-fd437d940608

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2338274 - SC (2023/0111800-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: K K M B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO QUALIFICADO,
RESISTÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente as Súmulas 7 e
83 do STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de
inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por K K M B contra decisão
monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial manejado em
oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
assim ementado:
Documento eletrônico VDA49495565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:12
Código de Controle do Documento: a300aeed-9c96-410c-961c-9e02f23688db

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART.
150, CAPUT, E § 1o; ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III; ART. 329, TODOS
DO CP, E ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006). (1) PLEITO ABSOLUTÓRIO EM
RELAÇÃO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. INVIABILIDADE. EMPREGO DE
FORÇA PARA EVITAR A PRÁTICA DE ATO LEGAL DEVIDAMENTE
DEMONSTRADO
PELA
PALAVRA
DOS
POLICIAIS
MILITARES
RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. (2)
ATIPIDADE DO CRIME DE DANO QUALIFCADO. NÃO OCORRÊNCIA.
TIPO QUE NÃO EXIGE A PRESENÇA DO ANIMUS NOCENDI.
CONFIGURAÇÃO DO DELITO A PARTIR DA DESTRUIÇÃO DE
PATRIMÔNIO PÚBLICO, AINDA QUE SEM FINALIDADE ESPECÍFICA. (3)
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES QUE NÃO DECORRERAM DE
UMA SÓ AÇÃO E PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. (4)
REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA AOS MAUS ANTECEDENTES.
VIABILIDADE. CONDENAÇÃO PELO TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343
/2006 QUE NÃO PODE SER UTILIZADA PARA A REFERIDA FINALIDADE.
PRECEDENTES DOS STJ. (5) AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL DO
AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO A UMA
DAS INFRAÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS APLICADAS
MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A PARTIR DE ELEMENTOS
CONCRETOS DOS AUTOS. (6) ALEGADO BIS IN IDEM PELA APLICAÇÃO
CONCOMINTANTE DAS AGRAVANTES DAS ALÍNEAS “E” E “F” DO
INCISO II DO ART. 61 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTES DE
NATUREZA DISTINTA E QUE RESGUARDAM SITUAÇÕES DIFERENTES.
(7) RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA
EM RELAÇÃO A ALGUMAS DAS INFRAÇÕES. POSSIBILIDADE
CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. (8) EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. REPARAÇÃO
CIVIL PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP QUE INCLUI DANOS
PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. DANO MORAL EVIDENCIADO
NOS AUTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMDA. RECURSO
PROVIDO EM PARTE."
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 484-497
).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA49495565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:12
Código de Controle do Documento: a300aeed-9c96-410c-961c-9e02f23688db

A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando as Súmulas 7 e 83 do STJ. Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
(AgRg
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
no AREsp n. 2.260.505/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
30/5/2023
2/6/2023
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:12
Código de Controle do Documento: a300aeed-9c96-410c-961c-9e02f23688db

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0111800-3
AREsp 2.338.274 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50017180420228240075 50030994720228240075 50038607820228240075
50039179620228240075 50048194920228240075
5004819492022824007550038607820228240075
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: K K M B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a inviolabilidade de domicílio - Violação de domicílio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: K K M B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542212515944047449560@
2023/0111800-3 - AREsp 2338274 Petição : 2025/0064322-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:40:06
Código de Controle do Documento: 3090DB3D-E57F-4B66-B496-0B3E37B384FF